Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-23.2021.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002078-23.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FARLEY SANDRO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 617.223.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN KLINE MARIANO SOUSA MIRANDA - CPF: 025.475.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELI DE MELO SENTINELLO (VÍTIMA), LAURA KELLEN FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 061.228.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE FELIPPE ASSUNCAO - CPF: 628.585.212-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002078-23.2021.8.11.0004

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE FELIPPE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS – REPOUSO NOTURNO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO – PEDIDO DE ADOÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA – METADE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)
”. [STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023].

“
As consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade
” [STJ. AgRg no HC 751214 / MS. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 14/11/2022. DJe: 18/11/2022].

O acusado, que percorreu quase todo o
iter criminis
, apenas não concluindo seu intento por razões alheias a sua vontade, uma vez que a Polícia Militar foi acionada e o prendeu em flagrante no local, faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa na fração intermediária (metade).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002078-23.2021.8.11.0004

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE FELIPPE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Felippe Assunção
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo
155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (
tentativa de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da Execução Penal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se insurge quanto à dosimetria, requerendo o redimensionamento da pena-base e a elevação da fração da tentativa no patamar máximo.

O Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002078-23.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
André Felippe Assunção
, como incurso nas sanções do artigo art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
).

Ao término da instrução processual, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Preambularmente, destaco que a controvérsia se cinge à dosimetria da pena.

A defesa almeja o redimensionamento da pena-base e a majoração da fração da tentativa em seu patamar máximo.

Na primeira fase dosimétrica, as vetoriais das
circunstâncias
e das
consequências dos crimes
foram negativadas, em decisão assim exarada:

“
O crime imputado possui a seguinte tipificação: Furto qualificado § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).
Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a
circunstância do crime (período noturno) merece ser valorada negativamente, afinal este momento há uma menor vigilância social
; que as consequências para a vítima merecem ser valoradas negativamente, afinal ela declarou trauma pelo fato ocorrido; assim fixo a pena em
03 anos e 06 meses de reclusão
.
(...)”.

A desvalor das
circunstâncias
se deu porque o furto foi cometido durante o repouso noturno, o que está em consonância com o Tema Repetitivo nº 1087 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022),
onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP)
”. [STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023].

No concernente às
consequências do crime
, a defesa argumenta que o juízo de origem negativou a vetorial pelo abalo sofrido pela vítima, contudo, “
embora a Sra. Laura tenha externado ter ficado assustada com a prática criminosa, tem-se à evidência que a mesma não figurou como ofendida no caso. Isso porque,
a prática do ilícito tentado foi praticada em desfavor de sua vizinha, senhora Poliana
. Aliás, a Sra. Laura sequer visualizou a ocorrência do ilícito, tendo tão somente escutado barulhos na residência ao lado, o que a fez se trancar em seu quarto – vide mídia de ID 115367769. Assim, é de se reconhecer a ausência de qualquer consequência negativa palpável em desfavor da ‘ofendida’
”.

Na audiência de instrução e julgamento, Laura Kellen Ferreira de Araújo relatou o abalo psicológico sofrido,
in verbis
:

“(...)
Um dia eu estava dormindo e meu sono é muito pesado, aí quatro horas eu ouvi barulhos, (...) eu pensei que era na minha porta, mas não era na minha porta, era da minha vizinha, e só estava eu e ele (...), as outras duas não estavam (...). Aí nisso eu liguei para o meu marido (...), demorou uns quarenta minutos (...), ele estava bem drogado, com o olho bem vermelho (...). Na hora que o policial chegou (...) que eu vi que não era na minha porta, (...) mas quem ouviu o barulho, tudo, fui eu (...). O ruim é que a gente fica com
trauma
, com
transtorno pós-traumático
, (...) tanto que
depois todas nós mudamos de lá
(...). A gente fica com medo de acontecer de novo (...). Meu coração faltava sair pra fora,
eu só orava
(...).
Eu tive que ir pra um hotel
(...). Eu era a única que estava lá (...)
”.

A despeito da alegação, a referida vetorial não se
restringe
apenas a repercussão da infração penal para a vítima, mas também a seus familiares e a comunidade.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou
para a comunidade
”
[1]
.

Quanto à tentativa, a incidência da fração foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Presente a causa de diminuição da tentativa, a qual eu fixo no mínimo legal, tendo em vista que o laudo demonstra o arrombamento a indicar que o iter criminis caminhou bastante, assim diminuo a pena em 1/3, passando ela a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão
”.

Na espécie, o réu nem chegou a adentrar na residência da vítima, uma vez que Laura (vizinha da quitinete) acionou a Polícia Militar, que o prendeu em flagrante delito na frente do local, em assim sendo, entendo que a fração deve ser readequada para metade, tendo em vista o
iter criminis
percorrido. Nesse sentido:

“
No que concerne à fração redutora da pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, importante salientar, de plano, que a análise do iter criminis percorrido demanda a indevida incursão na seara fático-probatória, o que não é admitido na presente via. No entanto, sendo patente que o paciente não atingiu o objeto que visava subtrair, não obstante ter superado os obstáculos para tanto, mostra-se desarrazoada

reduzir a pena no mínimo, sendo mais consentânea a fração de 1/2 (metade)
” [STJ. HC 202422 / MG. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 5ª Turma. Julgado em: 6/12/2012. DJe: 12/12/2012].

Passo à dosimetria da pena.

O crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, tem pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, mantenho o desvalor das
circunstâncias
e das
consequências do delito
, e utilizo o mesmo parâmetro fixado pelo juízo de origem de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente disposta no tipo penal, alcançando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na fase final, diminuo a pena em 1/2 (metade) em razão da tentativa, chegando a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘
c
’, e art. 44, § 2º, ambos do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
parcialmente provejo

o apelo para redimensionar a pena para
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, e 6 (seis) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 751214 / MS. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 14/11/2022. DJe: 18/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023